Tribunal: STF
Processo: ARE 1543500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO - PUBLICIDADE - ANVISA - INFRAÇÃO SANITÁRIA - RESPONSABILIDADE - MULTA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS.



    1. Trata-se de ato judicial publicado antes de 18 de março de 2.016, sujeito, portanto, ao regime recursal previsto no Código de Processo Civil de 1.973.



    2. A autora, ora apelante, é empresa jornalística. Publicou, no jornal "Alô Negócios", anúncios publicitários dos produtos: cápsula de vinagre de maçã, braspower, isoflavona gold, plástica natural Heloísa Medina e Lipozan. Após recurso administrativo restou a autuação em decorrência dos produtos vinagre de maçã, braspower e isoflavona gold não possuírem registro perante a ANVISA.



    3. A responsabilidade recai sobre todos os infratores que, de forma direta ou indireta, sejam responsáveis pela divulgação da peça publicitária ou pelo respectivo veículo de comunicação, nos termos do artigo 9º, da Lei Federal nº 9.294/96.



    4. A autoridade administrativa não fundamentou a responsabilidade da EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A na prescrição da responsabilização de terceiro, como leva a crer a argumentação.



    5. A Decisão Prévia ao julgamento do recurso administrativo é clara em pontuar a corresponsabilidade, nos termos do artigo 9º, da Lei Federal nº 9.294/96. A alegação de que o Parecer nº 01/2010 PGF/MS, da Advocacia Geral da União afastaria a multa também não tem cabimento. O parecer foi levado em consideração na Decisão Prévia que afastou as irregularidades 2 e 3.



    6. A objetividade mencionada se refere à tipificação da infração. As infrações 2 e 3 referiam-se a hipóteses que poderiam "causar erro ou confusão" aos consumidores, o que a autoridade administrativa entendeu como problema de conteúdo. A infração 1, contudo, diz respeito à veiculação de propaganda de medicamento sem registro na ANVISA. A autuação administrativa é regular.



    7. A mera afirmação de que se trataria de responsabilidade subjetiva, desacompanhada de provas não é apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração.



    8. No caso concreto, a autoridade administrativa fixou inicialmente a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a Decisão Prévia, a multa restou fixada definitivamente em R$ 7.000,00 (sete mil reais). A infração foi considerada leve. A apelante foi considerada primária, sem a existência de atenuantes e agravantes. Fixou-se a multa, contudo, com base na gravidade do fato e suas consequências para a saúde pública.



    9. Não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo por meio da suposição de que a sanção corresponderia de maneira aritmética a cada uma das infrações (R$ 3.333,33 por item de infração).



    10. A multa atende aos parâmetros legais e não viola a razoabilidade ou a proporcionalidade.



    11. O valor fixado, de 10% sobre o valor da causa (R$ 700,00 - setecentos reais) não é razoável. É cabível a majoração dos honorários para o patamar de R$ 3.000 (três mil reais).



    12. Apelação da autora improvida. Apelação da ré provida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente